Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ALTERAÇÕES NO ITINERÁRIO QUE ACARRETARIAM PERDA DE CONEXÃO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela agência de viagens contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de prejuízos suportados pelo passageiro com a alteração de voo. Sustenta a recorrente que a responsabilidade pela reacomodação é da companhia aérea e que envidou todos os esforços para intermediar a situação. Aduz, entretanto, que a companhia aérea não respondeu os contatos e não ofereceu alternativa de reacomodação. Afirma que não houve falha na prestação de seus serviços e que, por isso, não há responsabilidade pela reparação de prejuízos no caso. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos. Contrarrazões não apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.

IV. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pelo passageiro foi a alteração, pela companhia aérea, do horário do voo entre Valência e Lisboa, a qual acarretaria, por consequência a perda da conexão entre Lisboa e Brasília. No entanto, a empresa aérea não ofereceu outro voo para o último trecho, de modo que o recorrido adquiriu novas passagens para chegar a Lisboa a tempo, suportando ainda custos com hospedagem e alimentação. No entanto, não se pode atribuir qualquer responsabilidade à recorrente por esses prejuízos. Não se tratando, no caso, de defeito ocorrido na concretização da venda das passagens, hipótese em que a agência de viagens assumiria a responsabilidade solidária pelos prejuízos ocasionados, há exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC (AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2014).

VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.